Tribunal: TJMT
Processo: 1031308-96.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031308-96.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de insumos, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ZENY CIRINO DE CAMPOS SOARES - CPF: 905.634.921-04 (APELADO), FABIANE MARISA SALVAJOLI GUILHERME - CPF: 286.754.038-01 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1031308-96.2021.8.11.0041- Cuiabá.

Apelante
:
Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico.

Apelada
: Zeny Cirino de Campos Soares.

E M E N T A

OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADO – MÉRITO - PACIENTE COM LESÃO DE LOCALIZAÇÃO PROFUNDA INTRACEREBRAL – TRATAMENTO CIRÚRGICO COM UTILIZAÇÃO DE NEURONAVEGADOR
–
NEGATIVA DE COBERTURA – AUSÊNCIA PREVISAO ROL ANS - RECOMENDAÇÃO MÉDICA – URGÊNCIA/EMERGÊNCIA – PROTEÇÃO A BEM MAIOR – RELEVÂNCIA – DIREITO FUNDAMENTAL
–
ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
ARBITRADO – VALOR ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, quando entende o magistrado pela suficiência dos elementos juntados ao processo
, até porque é cediço
que o juiz é o destinatário das provas, lhe sendo facultada a dispensa de provas que entender desnecessárias ou protelatórias, e autorizado o julgamento antecipado da lide, conforme dispõe o art. 355, I, do CPC.

A teor do verbete sumular n. 608 do STJ, “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”

Os planos de saúde apenas podem estabelecer para quais moléstias oferecerão cobertura, não cabendo a eles limitar o tipo de tratamento que será prescrito, ou material necessário ao procedimento,

incumbência essa que pertence ao profissional da medicina que assiste o paciente.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta adequado com a realidade do caso concreto.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1031308-96.2021.8.11.0041- Cuiabá.

Apelante
:
Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico.

Apelada
: Zeny Cirino de Campos Soares.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico,
contra a r. sentença proferida pela MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos
da
Ação de Obrigação de Fazer 1031308-96.2021.8.11.0041, q
ue julgou procedentes os pedidos formulados por
Zeny Cirino de Campos Soares
, para condenar a operadora de saúde ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez

mil reais) a título de danos morais, bem como no ônus de sucumbência.

Inconformada, recorre a requerida, ora apelante, sustentando, preliminarmente, o cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, sem observar o requerimento de produção de provas.

No mérito, questiona a aplicação subsidiária do Código de Defesa do Consumidor, alegando a existência de lei especifica que rege os planos de seguros privados de assistência à saúde.

Segue afirmando a inexistência de obrigação legal de cobertura contratual de tratamentos prescritos em desacordo com as normas técnicas reguladas pela ANS, e diz que o c. STJ reconheceu a taxatividade do rol de procedimentos e eventos em saúde editado pela ANS.

Defende que não houve negativa da operadora, mas cumprimento de norma legal e contratual, vez que as internações clínicas e cirúrgicas ainda estavam em carência.

Pontua a inexistência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral e material, porque não houve descumprimento contratual, e no ponto, alega que a negativa de cobertura de tratamento, por si só, não configura dano moral, e, caso mantida a condenação, requer a redução do
quantum
que se mostra desproporcional.

Por fim, pede pela minoração da verba honoraria, em razão da condenação acima do mínimo legal.

Prequestiona a matéria abordada nos autos.

Contrarrazões no Id n. 144952729, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1031308-96.2021.8.11.0041- Cuiabá.

Apelante
:
Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico.

Apelada
: Zeny Cirino de Campos Soares.

V O T O

Cinge-se dos autos que Zeny Cirino de Campos Soares ajuizou ação de obrigação de fazer em face da Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico -, aduzindo que mantém vínculo contratual de assistência de saúde com a ré há mais de 10 (dez) anos e que no início do mês de julho de 2021 passou a sentir ardor nos olhos e fortes dores de cabeça que irradiavam para os ouvidos. Após a realização de exames de ressonância magnética e tomografia, constatou-se que a autora estava com uma “mancha” no cérebro.

Em consulta com o médico neurocirurgião, confirmou-se que a paciente estava acometida de um quadro de “
neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido do encéfalo e do sistema nervoso central, ou seja, um tumor localizado no cérebro, com lesão de localização profunda intracerebral em região compreendida pelo giro do cíngulo, foice cerebral e região de ineal (lesão falco tentorial).”
(Id. 64957136 – autos de origem).

Necessitando de cirurgia para a retirada do tumor, afirma que o médico solicitou, dentre os materiais que seriam utilizados no procedimento, o denominado “esferas marcadoras reflexivas descartáveis para navegação cirúrgica”, isto é, o neuronavegador, contudo, a operadora negou o pedido do procedimento recomendado, o que motivou o manejo da demanda originária, objetivando compelir o plano de saúde a fornecer

os equipamentos indicados pelo médico para a referida cirurgia, e a condenação pelos danos extrapatrimoniais decorrentes da negativa indevida,
tendo o douto magistrado
a quo
julgado procedente o pedido para condenar

a empresa

ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais)

a título de dano moral, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o
valor da condenação (Id. 144952723).

Irresignada, recorre a operadora de saúde, alegando,

preliminarmente, o cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, à mingua do requerimento de produção de prova formulado.

A preliminar não merece acolhida, porquanto,
o pedido genérico de produção de prova, não configura cerceamento de defesa,
notadamente quando a controvérsia esta pautada na análise de questão de direito e de fato que independem de outras provas, além das já constantes dos autos, até porque é cediço que o juiz é o destinatário das provas, lhe sendo facultada a dispensa daquelas que entender desnecessárias ou protelatórias, e entender o magistrado condutor do feito pela suficiência dos elementos juntados ao processo, conforme dispõe o art. 355, I, do CPC.

No caso em pauta, a matéria controvertida quanto à necessidade do procedimento cirúrgico neurológico, prescinde de outras provas além das documentais carreadas, por ser inócuas à resolução da
vexata quaestio
,

não constituindo, pois, cerceamento de defesa, o julgamento antecipado do pedido, como entendeu o togado
a quo
.

Meritoriamente,
questiona a aplicação subsidiária do Código de Defesa do Consumidor, alegando a existência de lei especifica que rege os planos de seguros privados de assistência à saúde.

Segue defendendo a inexistência de obrigação legal de cobertura contratual de tratamentos prescritos em desacordo com as normas técnicas reguladas pela ANS,
uma vez que o material

“neuronavegador” não consta do rol da agência reguladora

de procedimentos de cobertura obrigatória pelas operadoras de planos de saúde
, e diz que a Corte Superior de Justiça,

reconheceu a taxatividade do rol de procedimentos e eventos em saúde editado pela ANS.

Em razão disso, assenta a inexistência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral, e caso não seja este o entendimento, requer a redução da indenização arbitrada
.

A matéria posta à baila deve seguir a orientação dada pelo art. 196,
caput
, da C. Federal,
verbis
:

“
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Com efeito, ini
cialmente, mister se faz constar a aplicabilidade da norma consumerista

aos contratos de plano de saúde, seja individual ou coletivo, ressalvado os de autogestão, que não é o caso,

a teor do verbete sumular n. 608 do STJ, segundo o qual
“aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”

Logo, não ha falar-se em aplicação subsidiaria do CDC.

Prosseguindo a celeuma, quanto à cobertura reclamada, a negativa da

operadora pautada na inexistência de previsão de cobertura do material cirúrgico denominado “
neuronavegador”
,

pela ANS, não encontra sustentação legal, vez que, como é cediço os planos de saúde apenas podem estabelecer para quais doenças oferecerão atendimento, não lhes cabendo limitar o tipo de tratamento que será prescrito, incumbência essa que pertence ao profissional da medicina que assiste o paciente, ainda que não haja previsão no rol de procedimentos da ANS, pois,
de nada adianta a cobertura de uma cirurgia se os materiais cirúrgicos necessários não são garantidos pela operadora.

Assim, é dever do plano de saúde, se há a previsão de cobertura para determinada doença, garantir todos os meios de tratamento na busca da cura do beneficiário, quando este cumpre com sua obrigação contratual, por mais moderna e inédita que seja a técnica, caso se mostre mais eficiente.

De tal arte, a negativa de cobertura pela apelante, fixada na ausência de previsão contratual para sua cobertura, afigura-se ilegítima, diante da relevância do bem jurídico em discussão, qual seja o direito à vida e à dignidade humana.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal em caso análogo, vejamos:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DISPOSITIVO NEURONAVEGADOR NECESSÁRIO PARA MICROCIRURGIA VASCULAR INTRACRANIANA
-
RECUSA DE COBERTURA DO TRATAMENTO
– ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA RESTRITIVA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PACTO CONTRATUAL –
RECUSA INDEVIDA - RECOMENDAÇÃO MÉDICA – NECESSIDADE – DANOS MORAIS CONFIGURADOS
- FIXAÇÃO DO VALOR - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA - MANUTENÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Predomina o entendimento jurisprudencial de que o rol de procedimentos da ANS não é taxativo, servindo apenas como referência para os planos de saúde privados e, como tal, a ausência de previsão de determinado tratamento não pode servir de óbice para a recusa da prestação do serviço.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, configura ato abusivo a recusa de procedimento indicado pelo profissional médico como necessário a preservar a saúde e a vida do usuário do plano de saúde, mesmo em se tratando de operadora de plano de saúde de autogestão. (AgInt no AREsp 1442296/SP)

A recusa indevida da operadora de plano de saúde a autorizar o tratamento indispensável à qualidade de vida do paciente é passível de condenação por dano moral, uma vez que agrava a situação de aflição e angústia do enfermo, comprometido em sua higidez físico-psicológica.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. Sendo observados os parâmetros, deve ser mantida a quantidade arbitrada”.
(RAI n.

1003381-16.2021.8.11.0055, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.

Sebastiao Barbosa Farias, 05.04.22 – negritei )

Quanto ao dano moral, tenho que a sentença também não merece reparo, vez que se impõe o dever de indenizar em face aos requisitos ensejadores restar presentes.

In casu
, há nexo de causalidade entre a conduta da Unimed em recusar a cobertura e o resultado suportado pelo apelado, com transtorno, angústia, abalo psicológico de monta, que ante a necessidade urgente de ser submetido ao procedimento indispensável à preservação da própria vida.

Assim, não se trata de mero dissabor suportado pelo recorrido em face da negativa da Unimed em arcar com as despesas do procedimento.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
PLANO DE SAÚDE – PERÍODO DE CARÊNCIA – RECUSA INJUSTIFICADA DE INTERNAÇÃO – URGÊNCIA/EMERGÊNCIA – RECOMENDAÇÃO MÉDICA – PROTEÇÃO AO BEM MAIOR (SAÚDE) – DANO MORAL RECONHECIDO
– VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – QUANTUM MANTIDO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na esteira do entendimento jurisprudencial, os planos de saúde são obrigados a autorizar o procedimento necessário no prazo excepcional de carência, sobretudo por tratar-se de medida urgente/emergente, aliado ao direito fundamental à vida, bem maior a ser protegido, restando, assim, presentes os requisitos ensejadores da concessão da tutela de urgência em primeiro grau.

Nas hipóteses em que há recusa indevida de realização de procedimento e/ou fornecimento de medicamento por parte da operadora do plano de saúde para tratamento do segurado, como ocorrido no presente caso, a jurisprudência do STJ é assente quanto à caracterização de dano moral, não se tratando apenas de mero aborrecimento
. (STJ - AgRg no REsp 1014906/MA).

É dever do plano de saúde fornecer o procedimento médico prescrito por médico cooperado e que acompanha o caso da paciente, pois cabe àquele definir qual é o melhor tratamento para o segurado (TJMT. AI 65686/2015).

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto a outros procedimentos de igual natureza.”
(RAC n.

1004752-38.2021.8.11.0015, 3a Câm. Dir. Privado.

Rel. Des.

Dirceu dos Santos, J. 27.07.22 – negritei. )

Restando dessa forma o dever de indenizar, passa-se ao arbitramento do
quantum
indenizatório, que deve atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, a extensão do dano causado, de modo a atender sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor da vítima e punir a conduta ilícita do ofensor.

Sobre o tema, ensina José Raffaelli Santini:

“Na verdade, inexistindo critérios previstos por lei a indenização deve ser entregue ao livre arbítrio do julgador que, evidentemente, ao apreciar o caso concreto submetido a exame fará a entrega da prestação jurisdicional de forma livre e consciente, à luz das provas que forem produzidas. Verificará as condições das partes, o nível social, o grau de escolaridade, o prejuízo sofrido pela vítima, a intensidade da culpa e os demais fatores concorrentes para a fixação do dano, haja vista que costumeiramente a regra do direito pode se revestir de flexibilidade para dar a cada um o que é seu. [...] O que prepondera, tanto na doutrina, como na jurisprudência, é o entendimento de que a fixação do dano moral deve ficar ao prudente arbítrio do juiz.”
(Dano moral: doutrina, jurisprudência e prática, Agá Júris, 2000, p.45)

No caso dos autos, trata-se de empresa apta a arcar com a condenação indenizatória de valor considerável, sem prejuízo de sua estabilidade financeira.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Considerando o grau de responsabilidade da apelante frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pela apelada, tenho que o d. magistrado
a quo
usou de bom senso para a aferição do valor arbitrado, devendo permanecer a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em razão do desprovimento do recurso, impõe-se a fixação da verba honoraria recursal, que a mantenho no percentual aplicado na origem, qual seja, 20% sobre o valor da condenação, à mingua de elementos que justifiquem a fixação em primeiro grau acima do mínimo legal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022